Tribunal: STF
Processo: ARE 1478992
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS INCS. XLVI E LXI DO 
ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo interposto por Hamilton de Assis Coelho Neto e Welton dos Santos Prates Dias contra inadmissão do recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBOS MAJORADOS E RECEPTAÇÃO DE ANIMAIS – PRELIMINARES – INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA REQUERIDA PELA DEFESA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO DEMONSTRADO – ILICITUDE DA PROVA POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – INOCORRÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – CRIMES DE ROUBOS MAJORADOS – ABSOLVIÇÃO DO SEGUNDO E QUINTO APELANTES – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DAS VÍTIMAS, DELAÇÃO CORRÉU E PROVAS CIRCUNSTANCIAIS – CONDENAÇÃO DOS QUARTO APELANTES – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS DE PARTICIPAÇÃO NOS DELITOS DE ROUBO – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO DE ANIMAIS – NECESSIDADE – INCIDÊNCIA DAS CAUSAS DE AUMENTO – DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO BÉLICO – PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA COLABORAÇÃO PREMIADA AO SEXTO APELANTE – IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO DAS PENAS – INVIABILIDADE – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO AO TERCEIRO E QUINTO APELANTES – INVIABILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR DO DIA-MULTA – IMPOSSIBILIDADE – VALOR FIXADO DE ACORDO COM A SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS RÉUS – REDUÇÃO DO VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – POSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DO VALOR A ENTIDADES PÚBLICAS E REDUÇÃO DO VALOR EM RELAÇÃO A UMA VÍTIMA – RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – INVIABILIDADE – JUÍZO DA EXECUÇAO. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o Magistrado indefere diligência requerida pela defesa por entender irrelevante ou impertinente para o deslinde do caso. A cadeia de custódia consiste no conjunto de procedimentos documentados que registram a origem, identificação, coleta, custódia, controle, transferência, acesso, análise e eventual descarte de evidências. Estando o caminho percorrido pela prova amplamente documentado nos autos e à disposição das partes, de forma regular, inexiste indício de indevida interferência nos vestígios do delito, não havendo que se falar em nulidade. A palavra das vítimas assume especial relevância em crimes patrimoniais, sobretudo quando se mostram coerentes e harmônicos entre si e com as demais provas coligidas aos autos. Deve ser operada a readequação típica do crime de receptação qualificada, previsto no artigo 180, § 1º, do Código Penal, para o crime de receptação de animais, do artigo 180-A do Código Penal, se a conduta dos acusados consistiu em adquirir, com a finalidade de produção ou de comercialização, semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes, que deveriam saber ser produto de crime. É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento, desde que comprovada a sua utilização por outros meios de prova, mormente a palavra da vítima. Inviável o reconhecimento de participação de menor importância quando as provas revelam que os agentes tiveram atuação determinante no crime, tratando-se de caso evidente de coautoria. O crime de organização criminosa exige a demonstração de associação estável e permanente entre pelo menos quatro autores, para o fim específico de praticar crimes. A confissão espontânea não se confunde com a colaboração premiada. Não tendo o Apelante sido o responsável por identificar os demais autores do crime e auxiliado na recuperação do produto do roubo, impossível a aplicação dos benefícios da colaboração premiada, tratando-se o caso de mera aplicação da atenuante de confissão espontânea. Impossível a redução das penas se foram elas fixadas de acordo com o disposto no artigo 68 do Código Penal e em obediência ao princípio constitucional de individualização da pena. Nos termos do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, no concurso de causas de aumento previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento, prevalecendo a causa que mais aumente a pena. No caso dos autos, o aumento da pena por duas vezes em razão de duas causas de aumento foi devidamente justificado, o que deve ser mantido, considerando que o disposto no referido dispositivo legal consiste em uma faculdade do Magistrado. Não há que se falar em crime único ou em continuidade delitiva quando, em um mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a vítimas distintas, caracterizando concurso formal, por terem sido atingidos patrimônios diversos, nos moldes do artigo 70 do Código Penal. O valor do dia-multa deve ser fixado de forma devidamente fundamentada e de acordo com a situação financeira do réu, o que foi feito no caso dos autos. O valor da prestação pecuniária deve atender às finalidades da reprimenda, consistentes na punição do infrator e na reparação das consequências advindas de sua conduta, devendo, outrossim, ser proporcional ao grau de reprovação da conduta, à pena privativa de liberdade fixada e à condição financeira do réu. Estando o processo em fase de julgamento, não cabe em apelação postular o direito de recorrer em liberdade. Incabível a análise do pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, por se tratar de matéria afeta ao Juízo da Execução” 
(e-doc. 57).



    O Tribunal de Justiça mineiro rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa dos agravantes (e-docs. 61 e 65).



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XLVI e LXI do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República (e-doc. 69).



    Argumentam que “o colendo Tribunal a quo, quando da análise do quantum do dias-multa, se omitiu da análise dos fundamentos apresentados pela Defesa. Na verdade, o TJMG apenas reiterou o dito pelo Juízo Singular, sem, todavia, apontar qual prova levou a tal conclusão. (...) Em sede de Embargos de Declaração, os recorrentes submeteram questionamentos ao Tribunal a quo, que, contudo, entendeu pela ausência de omissão, embora não tenha enfrentado, seja no acórdão da apelação (...) [quanto no acórdão] dos Embargos de Declaração (...), [não foram analisados] todos os argumentos deduzidos pela Defesa, em afronta ao art. 93, IX, da CR/1988” (fl. 4, e-doc. 69).



    Sustentam que, “verificando a permanência de omissões em relação, entre outras, ao pleito de expressa manifestação do Tribunal às normas tidas por violadas, interpôs-se novos Aclaratórios. Esses últimos também não foram acolhidos, oportunidade em que o Tribunal alegou já terem ‘as teses [defensivas sido] exaustivamente analisadas’” (fl. 8, e-doc. 69).



    Assinalam que, “sobre o Poder Judiciário, a necessidade de fundamentação de suas decisões ganha sobrevalor, especialmente quando elas interferem na esfera dos direitos fundamentais dos jurisdicionados. (...) A Justiça Criminal (...) não pode se esquivar da apresentação de elementos fáticos embasadores de seus provimentos. (...) Pela singularidade de cada caso penal, os arestos proferidos por magistrados não podem se alicerçar em elementos abstratos ou genéricos, mas sim em situações concretas e específicas” (fl. 14, e-doc. 69).



    Afirmam que, “ainda sobre a fixação do dias-multa em patamar elevado, tem-se, ademais, violação ao art. 5º, XLVI e LXI, da CR/1988 (...). O Tribunal a quo não se atenta à individualidade de cada recorrente para aplicação da pena, especialmente às suas situações econômicas. Na verdade, é imposta a reprimenda a ambos, a despeito de a capacidade financeira deles não ser idêntica” (fl. 22, 
e-doc. 69).



    Pedem “seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, para o fim de se reconhecer a ofensa às normas do Art. 93, IX, da CR/1988, em razão de o Tribunal a quo ter mantido a fixação do dias-multa em patamar elevado, sem, contudo, analisar os argumentos apresentados pela Defesa; e, Art. 5º, XLVI e LXI, da CR/1988, em razão de o Tribunal Mineiro não ter, quando da fixação do quantum do dias-multa, atendido a necessária individualização da pena, principalmente a situação econômica de cada RECORRENTE, além de não ter sido analisado os argumentos expostos pela Defesa (art. 93, IX, da CR/1988). (...) Os RECORRENTES requerem, mui respeitosamente, a intimação de seus procuradores da sessão de julgamento, para o fim de realização de sustentação oral” (fl. 23, e-doc. 69).



    O Ministério Público de Minas Gerais apresenta contrarrazões ao recurso extraordinário e pede a inadmissão e o não provimento 
(e-doc. 72).



    3. A Terceira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais inadmite o recurso extraordinário, pela impossibilidade de reanálise de provas e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal 
(e-doc. 75).



    No agravo, os agravantes ressaltam que “o REx enfrenta matéria eminentemente jurídica, de modo que o reconhecimento das violações independe de análise fática. (...) Também se ressaltou no Apelo a possibilidade de revaloracão de prova. Isso porque, quando se visa à requalificação jurídica de um fato, enquadrando-o em determinado conceito legal, não se trata de questão de fato, mas sim de questão de direito” (fl. 9, e-doc. 85).



    Defendem que o acórdão “não enfrentou todos os argumentos deduzidos pela Defesa, em afronta direta ao art. 93, IX, da CR/1988” (fl. 10, 
e-doc. 85).



    Asseveram que, “em sede de Apelação, esta Defesa pontuou: 
i) HAMILTON e WELTON não serem Sócios no açougue, sendo este funcionário daquele; ii) o salário de HAMILTON e WELTON não demonstrar elevada condição financeira, tendo isso sido reconhecido pela Corte a quo, posto ter ele afirmado ‘o poderio financeiro do[s] [AGRAVANTES não ser] exacerbado’ (...); iii) a despeito de o Juízo Sentenciante entender terem os AGRAVANTES movimentado considerável quantia, a receita da empresa é diferente do lucro do empresário; iv) para HAMILTON realizar a compra da res furtivae, ele precisou retirar todo o dinheiro do caixa da empresa, pegar as suas reservas pessoais, solicitar empréstimo e angariar dinheiro de sua esposa” (fl. 11, e-doc. 85).



    Anotam ter “demonstr[ado] que nem a própria empresa nem HAMILTON possuíam receita para a compra do gado (...)” e “restou comprovado que os AGRAVANTES não possuíam/possuem abastada situação econômica” (fl. 11, e-doc. 85).



    Salientam que “o culto acórdão agravado foi omisso, já que não [se] analis[aram] as provas concretas dos autos, capazes de infirmar a conclusão adotada, sob o viés da individualização da pena, atendendo, especialmente, a situação econômica de cada réu” (fl. 18, e-doc. 85).



    Pedem “seja dado provimento ao presente Agravo, para fins de reformar a culta decisão agravada, determinando-se, por consequência, o processamento do REx, a fim de que ele seja conhecido e provido, já que evidente as ofensas ao 
art. 5º, incisos XLVI e LXI, e art. 93, IX, ambos da CR/1988” (fl. 18, e-doc. 85).



    O Ministério Público de Minas Gerais apresenta contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo e pede a inadmissão e o não provimento do recurso (e-doc. 88).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    5. Pretende-se, no presente recurso extraordinário com agravo, afastar os óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário, em que pleiteado o reconhecimento de ofensa direta aos incs. XLVI e LX do art. 5º e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, para que seja reformada a decisão da Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça mineiro e alterada a dosimetria da pena com diminuição do valor dos dias-multa.



    6. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar, pois, embora contrariando a pretensão dos agravantes, apresentou-se fundamentação suficiente. 



    Na sentença, o juízo de primeira instância da Vara Única da comarca de Francisco Sá/MG, em relação aos agravantes, condenou-os, pela prática do crime do § 1º do art. 180, c/c a al. “d” do inc. III do art. 65, do Código Penal, à pena de três anos de reclusão e ao pagamento de dez dias-multa, no valor unitário de metade do salário-mínimo, em regime aberto, substituindo-o por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e em prestação pecuniária no valor de quinze salários-mínimos. Assim fundamentou:



    “‘(...) Em meados do ano de 2019, os denunciados, em unidade de desígnios, constituíram, financiaram e integraram, pessoalmente, organização criminosa. (...) Os denunciados, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas, subtraíram para si, coisas alheias móveis, pertencentes a Jairo (...), Juscelino (...), Joana (...), Carlos Antônio (...) e Valdomiro (...). Os denunciados se reuniram em organização criminosa a fim de praticar o crime de roubo de semoventes. (...) Na data de 22/01/2020, por volta das 11h, foi dado início pela organização criminosa a ação delituosa que resultou no roubo total de 30 semoventes, dois caminhões, modelo ‘boiadeiros’, certa quantia em moeda nacional, além de objetos e aparelhos celulares. (...) No dia do crime, os integrantes da organização criminosa, quais sejam: LEANDRO, WELTON, JANIO, BRUNA e BRUNO, entram em contato com a linha telefônica utilizada e habilitada com a finalidade de cometer o crime. (...) No dia do delito, o dispositivo que estava sendo utilizado pelo denunciado RAFAEL se encontrou nas proximidades do local do crime, e no período noturno se deslocou até a cidade de Salinas/MG, sendo notável também destacar que, na mesma ocasião, o aparelho que pertence a WELTON se deslocou até a cidade de Santa Cruz de Salinas, região próxima ao local onde o telefone de um dos denunciados apresentou sinal horas antes. (...) O denunciado WELTON teria se deslocado da cidade de Pedra Azul/MG para o ponto de encontro na cidade de Salinas/MG, onde os demais membros da organização estavam a sua espera. Urge destacar a existência de 19 (dezenove) ligações efetuadas/recebidas pelo denunciado WELTON para os demais membros da organização no momento da efetivação do crime. (...) Durante todo o ínterim do roubo, os denunciados RAFAEL e WELTON mantiveram contato telefônico. (...) Importante frisar a participação ativa do denunciado HAMILTON que é sócio do denunciado WELTON, inclusive na associação criminosa. Ele também recebeu comprovantes de transferências bancárias realizadas nas contas dos envolvidos LEANDRO e LUIZ FELIPE e as repassa a tais indivíduos a fim de prestar contas. As movimentações bancárias são feitas a partir de contas de pessoas ligadas a HAMILTON (...). Anexados ao fim do relatório de investigação, prints das conversas através do aplicativo Whatsapp entre o denunciado WELTON e os denunciados LUIZ FELIPE, JÂNIO CALIXTO ‘gugusão’ e com a pessoa identificada como ‘Tita’, indicando sua participação no crime e pleno conhecimento das atitudes ilícitas da organização criminosa. Inclusive, podemos verificar em uma conversa que Welton possui com Luiz Felipe a citação da pessoa de Jânio, mas no diálogo foi usada a alcunha ‘gugusão’, além do indivíduo ‘mano da Hillux’, identificado como sendo Hamilton, o que demonstra a participação de todos esses indivíduos na trama criminosa.’ (...)



    WELTON, contatado por RAFAEL, é figura ligada ao comércio de bovinos em sociedade com o denunciado HAMILTON, mantendo açougues populares na cidade de Pedra Azul/MG. (...) As condutas de HAMILTON e WELTON adequam-se ao crime de receptação qualificada (art. 180, § 1º , do Código Penal) e não ao crime de roubo majorado. (...) O enlace foi marcado pelo tom da informalidade (no ‘fio do bigode’) e à margem das regras legais atinentes a negócios jurídicos dessa natureza. Em suma, olvidou-se de qualquer norma sanitária, contábil, tributária ou administrativa relacionadas à operação mercantil. (...) Ao contrário do que diz a Defesa, HAMILTON disse, sim, que sacou 21 (vinte um) mil reais em espécie, em seu depoimento em delegacia. (...) Ambos deram seguimento à transferência mesmo sabedouros da origem ilícita das reses, sendo inafastáveis a autoria, a materialidade e o dolo na conduta dos agentes. (...) O gado era destinado ao abate e comércio nos açougues geridos por HAMILTON e WELTON, conforme confissão do acusados – tendo HAMILTON e sua esposa, Sra. Mariane (...), testemunha, respondido diretamente a uma pergunta do Juiz nesse sentido. (...) O excedente do gado abatido era revendido para compradores da região. (...) Some-se a isso a informação de que movimentou considerável quantia de dinheiro em espécie, além de transações bancária de considerável monta. Tendo em vista a situação econômico-financeira do réu, fixo o valor do dia-multa em 1/2 (metade) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, que será corrigido monetariamente na ocasião oportuna. (...) O réu, [WELTON], é sócio de HAMILTON em dois açougues na cidade de Pedra Azul (...) [e] movimentou considerável quantia de dinheiro em espécie, além de transações bancária de considerável monta em parceria com seu sócio. Tendo em vista a situação 
econômico-financeira do réu, fixo o valor do dia-multa em 1/2 (metade) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, que será corrigido monetariamente na ocasião oportuna” (fls. 3-182, 
e-doc. 26).



    No julgamento dos recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público de Minas Gerais e pelos réus e corréus, a Oitava Câmara Criminal do Tribunal estadual decidiu:



    “Hamilton e Welton (...), posteriormente, compareceram novamente à delegacia, ocasião em que confessaram os fatos, relatando que trabalham juntos na compra e venda de gado e que os animais objeto do delito em apuração começaram a ser negociados por Welton cerca de dois dias antes dos fatos narrados na denúncia. Hamilton declarou que pouco antes dos fatos, Welton ligou para ele e disse que tinha um rapaz vendendo um gado. Narrou que se interessou pela mercadoria, não questionou sobre a origem dos animais e pagou o valor total de R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais) por 25 cabeças de gado. Informou que foi buscar o gado juntamente com Welton e, quando chegou ao local, havia dois caminhões parados para desembarcar os animais. Em juízo, Hamilton manteve a sua versão e declarou desconhecer os demais acusados, à exceção de Welton. (...) Welton relatou que trabalha com compra e venda de gado e que adquiriu os animais de boa-fé, desconhecendo a origem ilícita. Relatou que negociou a compra do gado com uma pessoa chamada Leandro. (...) Em juízo, Welton manteve a versão, ressaltando que não conhecia os demais envolvidos antes dos fatos narrados na denúncia (...), sendo certo que as ligações efetuadas via telefone entre Welton e Leandro apenas comprovam a negociação da compra e venda do gado (...). Mantida a desclassificação para o crime de receptação, tal como operado pelo MM. Magistrado de primeiro grau. (...) Observa-se que a finalidade comercial também está prevista no tipo penal do art. 180-A do CP (...), de modo que a conduta dos acusados se amolda perfeitamente no aludido tipo penal. (...) A condenação (...) se baseou na prova oral produzida, notadamente na palavra dos próprios acusados. (...) Promovo a readequação típica da conduta dos acusados Hamilton e Welton para a prevista no art. 180-A do CP. (...) O valor do dia-multa foi fixado à razão de 1/2 (metade) do salário mínimo vigente à época dos fatos. (...) No caso dos autos, o d. Sentenciante fixou o valor em 1/2 (metade), por entender que a situação financeira dos réus permitia tal exasperação (...). Os réus realmente são proprietários de açougues na cidade e movimentaram elevadas quantias em dinheiro, atuando na área de compra e venda de gado (...). O valor do dia-multa deve ser fixado de forma devidamente fundamentada e de acordo com a situação financeira do réu, o que foi feito no caso dos autos. (...) A pena de multa foi fixada no mínimo legal, equivalente a 10 (dez) dias-multa, o que, por si só, já induz à fixação de um valor real reduzido de multa. (...) As penas privativas de liberdade dos dois acusados ficam fixadas em 02 (dois) anos de reclusão, e a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, mantida na razão de 1/2 (metade) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos. Mantenho também o regime aberto para inicial cumprimento das penas, em razão do quantum fixado, assim como a sua substituição por duas sanções restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. (...) Conforme se constata dos autos, o proprietário das cabeças de gado subtraídas e, posteriormente, receptadas, era J.R.D., de modo que as vítimas J.M.A. e J.A.M. não são sujeitos passivos do delito. (...) O valor da prestação pecuniária de cinco salários mínimos que fora fixado às vítimas J.M.A. e J.A.M. deve ser redirecionado à entidade pública ou privada com destinação social (...). No que tange ao valor fixado como indenização à vítima J.R.D., proprietário de todas as cabeças de gado subtraídas, registro que a prestação pecuniária possui caráter sancionatório e visa atingir a finalidade reparadora. (...) Considerando a restituição de parte da res furtiva, a gravidade da conduta perpetrada, a lesão provocada, bem como a situação financeira dos réus e a pena aplicada ao delito, equivalente ao mínimo legal, a fixação da pena de prestação pecuniária em cinco salários mínimos à vítima J.R.D. mostra-se adequada e suficiente para prevenção e reprovação delitivas, em observância ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. (...) A prestação pecuniária aplicada aos acusados Hamilton e Welton fica finalmente definida da seguinte forma: 05 (cinco) salários mínimos à entidade pública ou privada com destinação social, a ser definida pelo juízo da execução, e 05 (cinco) salários mínios à vítima J.R.D., salientando que o valor pago a essa vítima será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil. Quanto ao mais, fica mantida aos dois acusados, Hamilton e Welton, a outra pena restritiva de direitos já fixada na sentença: prestação de serviços à comunidade” (fls. 12-53, e-doc. 57).



    No julgamento dos primeiros embargos de declaração interpostos pelos agravantes, o Tribunal de Justiça mineiro rejeitou as alegações dos agravantes, argumentando que “O valor do dia-multa foi mantido superior ao mínimo legal em razão da situação financeira dos acusados que restou demonstrada nos autos”, que “não há que se falar em carência de fundamentação, já que a decisão foi extremamente detalhada ao expor a razão pela qual modificou o valor e a destinação da sanção pecuniária”, que “a alegação da defesa não se passa de mero inconformismo com a decisão recorrida, já que não acatou por completo os seus pedidos”, que “o acórdão foi até benéfico aos Embargantes, vez que reduziu o valor total da sanção pecuniária de 15 (quinze) para 10 (dez) salários mínimos”, que a destinação da pena pecuniária à entidade pública ou privada está de acordo com o que dispõe o art. 45, § 1º, do CP, e não causou qualquer prejuízo aos réus” e “que, inclusive, terão que arcar com pena pecuniária em valor menor do que o que havia sido definido na sentença de primeiro grau. Eles foram, portanto, beneficiados com a decisão” 
(fls. 4-8, e-doc. 61).



    7. Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    Citem-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO 
ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.467.049-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.3.2024).



    “Direito Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Pedido de absolvição. Art. 93, IX da CF/1988. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência da Súmula nº 279/STF. 
1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença penal condenatória. 2. O STF já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.461.249-AgR, Relator o Ministro Presidente, Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 9.1.2024).



     8. Na espécie, o questionamento sobre a dosimetria da pena foi exaustivamente analisado pelo Tribunal de Justiça mineiro. O juízo de primeira instância da Vara Única da comarca de Francisco Sá/MG e a Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais reconheceram a materialidade e a autoria do crime, fundamentando a pena nos elementos de provas juntados ao processo e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie.



    Comprovado está, portanto, que a matéria debatida no acórdão impugnado restringe-se à legislação infraconstitucional (Código Penal). A ofensa aos incs. XLVI e LXI do art. 5º da Constituição da República, se existisse, seria indireta, a inviabilizar o processamento do presente recurso.



    Para rever as insurgências dos agravantes, seria necessário exame do acervo fático probatório produzido na origem e a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como enunciado na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REVISÃO DE DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.468.264-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.3.2024).



    “Direito penal e processual penal. Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Alegação de nulidade. Provas. Autoria e materialidade. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve a sentença penal condenatória. 2. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 
nº 279/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.458.359-AgR-segundo, Relator o Ministro Presidente, Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 12.3.2024).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA DA PENA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 
3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.452.049-AgR, Relatora a Ministra Presidente Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 17.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: I